Tribunal: TJBA
Processo: 8015022-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015022-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JUAN MARIO FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Juan Mario Ferreira
contra decisão do
Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
proferida nos autos do cumprimento de sentença nº
0321475-67.2013.8.05.0001
, que determinou a transferência de valores bloqueados em conta bancária do agravante, rejeitando a alegação de impenhorabilidade por ausência de prova documental da natureza alimentar dos valores (
ID 486859474
). O agravante sustentou que os valores bloqueados seriam oriundos de salário, razão pela qual estariam protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. Requereu a reforma da decisão, a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade da justiça. O efeito suspensivo foi deferido liminarmente (ID
79669298
), e o agravado não apresentou contrarrazões (ID
81327100
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados na conta bancária do agravante são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, incisos IV e X, estabelece hipóteses de impenhorabilidade, conferindo proteção aos valores percebidos a título de salários, proventos, pensões, aposentadorias e quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

4. A jurisprudência do STJ admite, por interpretação extensiva, a proteção de valores depositados em outras modalidades bancárias, desde que comprovada a origem alimentar ou a destinação à subsistência, conforme estabelecido no REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024.
5. A impenhorabilidade, quando fundada em interpretação extensiva, exige comprovação efetiva da origem salarial dos valores bloqueados, ônus que recai sobre a parte executada.
6. No caso concreto, o agravante não apresentou qualquer documento comprobatório da natureza alimentar dos valores bloqueados, tampouco extratos bancários ou prova de que a conta seja de uso exclusivo para recebimento de salário
(ID 79289384/ ID 486859474, pje1).

7. A simples alegação de que os valores seriam destinados à subsistência não afasta a presunção de penhorabilidade, na ausência de comprovação mínima, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais estaduais e pelo STJ.

8. Diante da ausência de comprovação da origem alimentar dos valores, inaplicável a regra da impenhorabilidade, restando legítima a medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados por suposta natureza alimentar exige comprovação documental da origem dos recursos ou da destinação à subsistência.
2. A interpretação extensiva da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC somente se aplica quando demonstrada, de forma concreta, a natureza alimentar dos valores constritos.
3. A ausência de prova mínima da origem salarial dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade e legitima a penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 833, IV e X, art. 995, parágrafo único; art. 1.019, I; art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024 (Informativo 804); TJ-SP, AI 2344132-35.2023.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
revogar a decisão prolatada ao ID. 79669298

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)